Tribunal: TJSP
Processo: 1044176-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/SP – Ação anulatória – Alegação da empresa autora de que a ré impôs multa à autora no valor de R$ 1.208.240,00 em decorrência de uma denúncia apresentada por Douglas Fabiano de Melo, em que este apontou ser abusiva e discriminatória a Promoção "Pronta para curtir o verão com Gillette Vênus" por permitir apenas a

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/SP – Ação anulatória – Alegação da empresa autora de que a ré impôs multa à autora no valor de R$ 1.208.240,00 em decorrência de uma denúncia apresentada por Douglas Fabiano de Melo, em que este apontou ser abusiva e discriminatória a Promoção "Pronta para curtir o verão com Gillette Vênus" por permitir apenas a participação de pessoas do sexo feminino - A autora expõe que os produtos da linha Gillette Vênus foram projetados e tiveram o seu design formulado para o corpo feminino, sendo as mulheres o público alvo - Explicita que a licitude da promoção já foi confirmada pelo Poder Judiciário por meio da r. sentença prolatada nos autos de no 0003583-83.2016.8.26.0114 / 0006540-57.2016.8.26.0114, que tramitaram perante a 1a Vara do Juizado Especial da Comarca de Campinas/SP - Argumentação que a decisão da ré pela aplicação da multa foi proferida em oposição à Manifestação Técnica da Diretoria Adjunta de Programas Especiais em Grau Recursal e à opinião do Procurador do Estado que a atua na Assessoria Jurídica do Procon/SP, uma vez que tais pareceres teriam sido favoráveis à anulação do Auto de Infração - Afirmação, ainda, que o Auto de Infração foi lavrado em desacordo com o previsto na CF, na Lei Estadual de Processos Administrativos e na Portaria Normativa Procon/SP no 45 de 2015 - A multa foi fixada sem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Pretensão seja declarado nulo o Auto de Infração em questão ou a decisão que julgou o recurso administrativo interposto pela P&G, subsidiriamente, que a multa imposta seja reduzida - Sentença de procedência – Inconformismo da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SP.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 840).

Promoção Gillette Vênus - Campanha publicitária dirigida ao público feminino - Produto desenvolvido para o corpo feminino – Ausência de discriminação de qualquer natureza ou incitação à violência - Inocorrência de abusividade na conduta da empresa/apelada - Ausência de violação ao artigo 37, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença que julgou procedente a ação, mantida – Recurso voluntário da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SP, improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000986940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1044176-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, é
apelado PROCTER & GAMBLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. (Sustentou oralmente o Dr. Rafael Stefanini Auilo (OAB/SP n.
314.873)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL no 1044176-24.2019.8.26.0053
APELANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON
APELADO: PROCTER & GAMBLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17969
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON/SP – Ação anulatória – Alegação da empresa
autora de que a ré impôs multa à autora no valor de R$
1.208.240,00 em decorrência de uma denúncia apresentada
por Douglas Fabiano de Melo, em que este apontou ser
abusiva e discriminatória a Promoção "Pronta para curtir o
verão com Gillette Vênus" por permitir apenas a
participação de pessoas do sexo feminino - A autora expõe
que os produtos da linha Gillette Vênus foram projetados e
tiveram o seu design formulado para o corpo feminino,
sendo as mulheres o público alvo - Explicita que a licitude
da promoção já foi confirmada pelo Poder Judiciário por
meio da r. sentença prolatada nos autos de no
0003583-83.2016.8.26.0114 / 0006540-57.2016.8.26.0114,
que tramitaram perante a 1a Vara do Juizado Especial da
Comarca de Campinas/SP - Argumentação que a decisão
da ré pela aplicação da multa foi proferida em oposição à
Manifestação Técnica da Diretoria Adjunta de Programas
Especiais em Grau Recursal e à opinião do Procurador do
Estado que a atua na Assessoria Jurídica do Procon/SP,
uma vez que tais pareceres teriam sido favoráveis à
anulação do Auto de Infração - Afirmação, ainda, que o
Auto de Infração foi lavrado em desacordo com o previsto
na CF, na Lei Estadual de Processos Administrativos e na
Portaria Normativa Procon/SP no 45 de 2015 - A multa foi
fixada sem observar os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade - Pretensão seja declarado nulo o Auto de
Infração em questão ou a decisão que julgou o recurso
administrativo interposto pela P&G, subsidiriamente, que a
multa imposta seja reduzida - Sentença de procedência –
Inconformismo da Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor - PROCON/SP.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 840).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Promoção Gillette Vênus - Campanha publicitária
dirigida ao público feminino - Produto desenvolvido
para o corpo feminino Ausência de discriminação de
qualquer
natureza
ou
incitação
à
violência
-
Inocorrência
de
abusividade
na
conduta
da
empresa/apelada - Ausência de violação ao artigo 37, §
2o do Código de Defesa do Consumidor.
Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-
se os honorários advocatícios devidos pela apelante,
equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo
ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo
Sentença que julgou procedente a ação,
mantida Recurso voluntário da Fundação de Proteção
e Defesa do Consumidor - PROCON/SP, improvido.
Trata-se de ação anulatória proposta pela PROCTER
& GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA em face da FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/SP, relatando, em
síntese, que a ré impôs multa à autora no valor de R$ 1.208.240,00 em
decorrência de uma denúncia apresentada por Douglas Fabiano de Melo, em que
este apontou ser abusiva e discriminatória a Promoção "Pronta para curtir o verão
com Gillette Vênus" por permitir apenas a participação de pessoas do sexo
feminino. A autora expõe que os produtos da linha Gillette Vênus foram projetados
e tiveram o seu design formulado para o corpo feminino, sendo as mulheres o
público alvo. Explicita que a licitude da promoção já foi confirmada pelo Poder
Judiciário por meio da r. sentença prolatada nos autos de no
0003583-83.2016.8.26.0114
/
0006540-57.2016.8.26.0114,
que
tramitaram
perante a 1a Vara do Juizado Especial da Comarca de Campinas/SP. Argumenta
que a decisão da ré pela aplicação da multa foi proferida em oposição à
Manifestação Técnica da Diretoria Adjunta de Programas Especiais em Grau
Recursal e à opinião do Procurador do Estado que a atua na Assessoria Jurídica
do Procon/SP, uma vez que tais pareceres teriam sido favoráveis à anulação do
Auto de Infração. Afirma, ainda, que o Auto de Infração foi lavrado em desacordo
com o previsto na Constituição Federal, na Lei Estadual de Processos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Administrativos e na Portaria Normativa Procon/SP no 45 de 2015. Assevera que a
multa foi fixada sem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ante o exposto, pleiteia seja declarado nulo o Auto de Infração em questão ou a
decisão que julgou o recurso administrativo interposto pela P&G. Subsidiriamente,
que a multa imposta seja reduzida. Houve pedido de antecipação dos efeitos da
tutela. Juntou documentos (fls. 19/393).

O pedido de tutela de urgência foi deferido (fls.
399/400).

Devidamente
citada,
a
ré
contestou
a ação
argumentando que a publicidade impediu que os consumidores masculinos e
transexuais participassem da promoção, discriminando tais indivíduos. Considera
que o processo administrativo cumpriu preceitos constitucionais e legais. Evidencia
que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legalidade.
Alega que a multa foi estabelecida segundo os parâmetros fixados no CDC e na
Portaria no 45 do Procon. Requereu a improcedência da ação (fls. 419/425).
Houve réplica (fls. 429/435).

Instadas
a
indicarem
eventuais
provas
que
pretendiam produzir, ré e autora manifestaram-se (fls. 439 e 441/443).

O Ministério Público, por sua vez, manifestou ser
desnecessária sua intervenção no presente feito (fls. 450/452).

Ante os documentos juntados pela autora às fls.
457/465, a ré apresentou manifestação (fls. 472).
Considerando o informado pela autora às fls.
474/475 e a determinação exarada às fls. 479, informou a ré que procedeu ao
cancelamento da CDA em questão (fls. 489/494).
A r. sentença às fls. 495/501, julgou procedente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ação movida por PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
contra a FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON-
SP, para declarar nulo o Auto de Infração no 23174-D8. Arcou a requerida com as
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo de
10% previsto no artigo 85, parágrafo 3o, do CPC, sobre o valor atualizado da
causa, a partir da data da distribuição da ação, conforme índices previstos na
Tabela Prática do E. TJSP vigente na data da execução.
Inconformada, a FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON/SP interpôs recurso de apelação às fls.
514/536, requerendo, em suma, seja dado provimento ao recurso de apelação,
para julgar improcedente a ação.
Contrarrazões (fls. 592/614).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 840).
É O RELATÓRIO.
O
recurso
voluntário
da
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON-SP não comporta
provimento.
No presente caso, a empresa autora, ora apelada,
relatou, em síntese, que a ré/apelante impôs multa à autora no valor de R$
1.208.240,00 em decorrência de uma denúncia apresentada por Douglas Fabiano
de Melo, em que este apontou ser abusiva e discriminatória a Promoção "Pronta
para curtir o verão com Gillette Vênus" por permitir apenas a participação de
pessoas do sexo feminino. A autora/apelada expôs que os produtos da linha
Gillette Vênus foram projetados e tiveram o seu design formulado para o corpo
feminino, sendo as mulheres o público alvo. Explicitou que a licitude da promoção
já foi confirmada pelo Poder Judiciário por meio da r. sentença prolatada nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de no 0003583-83.2016.8.26.0114 / 0006540-57.2016.8.26.0114, que tramitaram
perante a 1a Vara do Juizado Especial da Comarca de Campinas/SP. Argumentou
que a decisão da ré/recorrente pela aplicação da multa foi proferida em oposição à
Manifestação Técnica da Diretoria Adjunta de Programas Especiais em Grau
Recursal e à opinião do Procurador do Estado que a atua na Assessoria Jurídica
do Procon/SP, uma vez que tais pareceres teriam sido favoráveis à anulação do
Auto de Infração. Afirmou, ainda, que o Auto de Infração foi lavrado em desacordo
com o previsto na Constituição Federal, na Lei Estadual de Processos
Administrativos e na Portaria Normativa Procon/SP no 45 de 2015. Asseverou que
a multa foi fixada sem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ante o exposto, pleiteou seja declarado nulo o Auto de Infração em questão ou a
decisão que julgou o recurso administrativo interposto pela P&G. Subsidiriamente,
que a multa imposta seja reduzida. Houve pedido de antecipação dos efeitos da
tutela.
A r. sentença da juíza a quo às fls. 495/501, por
sua vez, bem fundamentada, assim decidiu:
"[...].
A ação procede.
Constou do Auto de Infração em questão:
Cidadania) n" 004806/2015 a Autuada executou e
divulgou a campanha publicitaria e promoção: "Pronta
pra curtir o verão com Gillete Venus" veiculando
regulamento (modalidade sorteio) com os seguintes
teores:
1-) I. CONSIDERACÕES INICIAIS: 1.1 A promoção
"Pronta pra Curtir o verão com Gillete Venus é valida
em todo o território nacional e destinada a
consumidoras, pessoas físicas. do sexo feminino,
com idade igual ou superior a 18 anos completos no
ato da inscrição. ...(grifo nosso);
2-) 5. COMO PARTICIPAR: 5.1 Para participar. basta
que a consumidora interessada realize a compra de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ao menos 01 (um) produto P&G participante entre os
dias 21/11/2015 e 26/01/2016 e, após, inscreva-se
ate as 23h59 (horario oficial de Brasilia) dessa
mesma
promoção,
por
meio
do
site
www.venusprontapra.com.br.
3-) Todas as participantes desta promoção serão
diretamente gerenciadas por meio do sistema de
dados da P&G, de forma integrada, o que permitira a
identificação da
ganhadora....
"Ocorre que a publicidade acima ao ser realizada
exclusivamente para mulheres, impedindo o acesso
aos
consumidores
masculinos
e
dos
gêneros
transexuais ao cadastro na promoção é considerada
abusiva, a medida que discrimina esses indivíduos
não permitindo-lhes a participação na promoção.
Considerando que a Política Nacional de Relações de
Consumo tem como objetivos o respeito a dignidade
de seus consumidores, a igualdade de oportunidades
e possui como um de seus princípios a repressão de
práticas que possam lhes causar prejuízos, entende-
se que a Autuada infringiu o artigo 37. § 2° da Lei
Federal no 8.078/90 - Código de Proteção e Defesa
do Consumidor.
Por tal conduta, fica a Autuada sujeita a sanção
prevista nos artigos 56, inciso I e 57 da Lei n0
8.078/90, sem prejuízo das demais sanções previstas
no artigo 56 da referida lei. A pena poderá ser
atenuada ou agravada. conforme previsto no artigo
34 da Portaria Normativa Procon n° 45, de
12/05/2015."
No caso, a discussão central é se a promoção
veiculada pela autora foi abusiva ou discriminatória ao
destinar o produto a pessoas do sexo feminino, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
modo a violar o disposto no § 2o do artigo 37 do
Código de Defesa do Consumidor, autorizando a
aplicação de multa pela ré.
O artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor
veda a publicidade enganosa ou abusiva, dispondo
que:
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade
discriminatória de qualquer natureza, a que incite à
violência, explore o medo ou a superstição, se
aproveite da deficiência de julgamento e experiência
da criança, desrespeita valores ambientais, ou que
seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de
forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou
segurança._
Não se verifica, na situação em questão, a efetiva
violação ao artigo 37, §2o do Código de Defesa do
Consumidor, tendo em vista que o simples fato da
campanha publicitária ser dirigida ao público feminino,
ainda
mais
considerando
que
o
produto
foi
desenvolvido para o corpo feminino, não gera a
discriminação.
Para a ocorrência de violação ao referido dispositivo
é necessário abusividade na conduta da empresa, o
que não ocorreu no presente caso.
Também não se verifica discriminação de qualquer
natureza ou incitação à violência, tampouco há
exploração do medo ou da superstição e nem
desrespeito a valores ambientais, nos termos do
referido dispositivo legal.
No caso, inexiste na promoção em comento
discriminação a
consumidores masculinos e dos gêneros transexuais.
A promoção Gillette Vênus tem como principal
atrativo o grupo de consumidores que é o público alvo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do produto, qual seja, pessoas do sexo feminino.
Tampouco há que se falar em ocorrência de potencial
ofensivo ou danoso como alegado pela requerida às
fls. 472.
Como muito bem observado na sentença de fls.
37/38, proferida nos autos da ação movida pelo
denunciante Douglas Fabiano de Melo contra a
empresa/autora, na 1a Vara do Juizado Especial de
Campinas, objetivando o pagamento de danos
materiais e morais em razão do mesmo fato tratado
na presente ação:
Sobre o produto Gillete Vênus, nada impede que uma
empresa fabrique produtos destinados apenas ao
gênero feminimo, assim como, em tese, e por
exemplo, uma fabricante de cuecas produz algo de
utilização exclusiva do gênero masculino.
Inexiste qualquer preconceito e/ou discriminação
nessa conduta. Enfim, cuida-se de uma aventura
jurídica, sem qualquer fundamento mais sério, que,
aliás,
será
sancionada
na
sequencia,
pois
caracterizou litigância de má-fé pelo abuso no
exercício do direito constitucional de ação.
Aliás, não consta dos autos que algum outro
consumidor tenha formulado qualquer reclamação
contra a promoção em questão.
Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou
abusividade na promoção realizada pela autora, não
se justificando a manutenção do auto de infração
descrito na Inicial.
[...].".
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,
corroborou para que a juíza a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que
por sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
jurídicos alegados pelas partes.
"In casu" não se verificou violação ao artigo 37, § 2o
do Código de Defesa do Consumidor, pelo simples fato da campanha publicitária
ser dirigida ao público feminino, ainda mais considerando que o produto foi
desenvolvido para o corpo feminino, não gerando discriminação de qualquer
natureza ou incitação à violência.
Diante do conjunto probatório produzido nos autos,
ficou claro, que na promoção Gillette Vênus não ocorreu abusividade /
discriminação a consumidores masculinos, bem como dos gêneros transexuais,
vez que tem como público alvo do produto, pessoas do sexo feminino.
Vale ressaltar, que não constou dos autos que algum
outro consumidor tenha formulado qualquer reclamação contra a promoção Gillette
Vênus.
Desta feita, concluiu-se, que não houve qualquer
ilegalidade ou abusividade na promoção realizada pela empresa autora/apelada.
Por fim, cumpre-se, salientar, ainda, que a licitude da
promoção Gillette Vênua já foi confirmada pelo Poder Judiciário por meio da r.
sentença
prolatada
nos
autos
de
no
0003583-83.2016.8.26.0114
/
0006540-57.2016.8.26.0114, que tramitaram perante a 1a Vara do Juizado
Especial da Comarca de Campinas/SP.
Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo:
"APELAÇÃO
Publicidade
abusiva
Pretensão
anulatória de auto de infração e imposição de multa
do PROCON Indução ao consumo de produtos de
qualidade nutricional baixa, aproveitando-se da
deficiência de julgamento e experiência de crianças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não verificação, in casu, de abusividade Inteligência
do art. 37, § 2o, do CDC Campanha publicitária que
se ateve aos limites da livre-concorrência e da
legalidade Inexistência de razão, ante a campanha
veiculada, para se afirmar ofensa à hipossuficiente
Sentença de procedência reformada apenas para
redução da verba honorária, ante a necessária
equidade - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se verificando na campanha publicitária excesso
qualificável como patológico nem ofensa aos hipossuficientes (crianças), por desrespeito à
dignidade humana, por indução de comportamentos
prejudiciais à saúde ou à segurança pessoal, por
exploração de diminuta capacidade de discernimento
ou inexperiência, por opressão, ou, ainda, por
estratégia de coação moral ao consumo ou abuso de
persuasão, não se justifica a autuação e a punição
aplicada pelo Procon." (TJSP; Apelação Cível
0025180-44.2009.8.26.0053; Relator: VICENTE DE
ABREU AMADEI; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/11/2012; Data de Registro:
28/11/2012);
"APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA
empresa
multada pela prática de propaganda abusiva- artigo
37, §2o do Código de Defesa do Consumidor-
inaplicabilidade no presente caso- campanha publicitária que não ofendeu o consumidor hipossuficiente- princípio da livre concorrência- recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível
0008196-14.2011.8.26.0053;
Relator: MARCELO
BERTHE; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/02/2014; Data de Registro: 12/02/2014);
“CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PROPAGANDA
ABUSIVA.
MULTA.
PROPORCIONALIDADE. Autuação e imposição de
multa em razão de propaganda considerada abusiva,
que, nos termos do art. 37, §2° do Código de Defesa
do Consumidor é "a que incite à violência, explore o
medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de
julgamento e experiência da criança, desrespeita
valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou
perigosa
à
sua
saúde
ou
segurança."
Descaracterização. Peça publicitária que procurou
explorar de forma jocosa determinada situação, não
cabendo subsunção ao citado disposto legal -
Recurso provido” (Ap. no 558.08 5-5/0-00, 7a Câmara
de
Direito
Público,
rel.
Des.
NOGUEIRA
DIEFENTHALER, j. em 10/03/2008).
Nesta fase do procedimento incide também o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os
honorários advocatícios devidos pela apelante, equitativamente, em R$
800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r.
sentença monocrática.
Por fim, a r. sentença às fls. 495/501 proferida
pela eminente magistrada doutora CYNTHIA THOMÉ, merece prevalecer in
totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada
de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ,
EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
voluntário da Fundação de Proteção d Defesa do Consumidor - PROCON/SP,
destarte, mantendo-se a r. sentença tal como lançada. Nesta fase do
procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela
apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser
somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator